Tribunal: TJPA
Processo: 0838561-68.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838561-68.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA, ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO ANULADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela ADEPOL-PA e pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à apelação cível apenas para fixar os honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC, considerando o valor da causa.

2.

As partes embargantes alegam nulidade do julgamento, em razão da ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada do feito do ambiente virtual, com o objetivo de realizar sustentação oral. O Sindicato também aponta omissões sobre a natureza estimativa do valor da causa e a ausência de proveito econômico, além de suposta aplicação automática do Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve omissão do acórdão quanto ao pedido tempestivo de retirada do feito da pauta virtual para sustentação oral;
(ii) verificar se há omissão quanto à natureza estimativa do valor da causa e à ausência de proveito econômico;
(iii) apurar se a aplicação do Tema 1.076/STJ foi automática, sem análise das particularidades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovada a protocolização tempestiva de pedido de retirada do feito da pauta virtual, sem manifestação do órgão julgador, resta configurada omissão relevante, por cerceamento do direito à sustentação oral, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.
5. A ausência de análise desse pedido acarreta nulidade do julgamento e do acórdão proferido, impondo-se novo julgamento em sessão que permita sustentação oral.
6. As demais alegações do Sindicato, referentes ao valor da causa e à aplicação do Tema 1.076 do STJ, não configuram omissão ou erro material, pois foram suficientemente analisadas no acórdão embargado, sendo incabível rediscutir o mérito via embargos de declaração.
7. Embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, exclusivamente para sanear a omissão quanto ao julgamento virtual e determinar nova inclusão em pauta com a devida garantia de sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da ADEPOL-PA conhecidos e providos, para declarar a nulidade do julgamento realizado em ambiente virtual e determinar a reinclusão do recurso em pauta com possibilidade de sustentação oral.
9. Embargos de declaração do Sindicato conhecidos e parcialmente providos, nos mesmos termos, apenas para reconhecer a omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de retirada da pauta virtual, anulando-se o acórdão e determinando novo julgamento com observância do direito à sustentação oral.

Tese de julgamento: 1. É nulo o julgamento realizado em ambiente virtual quando não apreciado pedido tempestivo de retirada do feito da pauta para viabilizar sustentação oral, por configurar cerceamento de defesa. 2. A ausência de vícios no exame de mérito impede a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 1.022 e 937.
Jurisprudência relevante citada:
TJPR – EDcl nº 0003390-30.2018.8.16.0097, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, j. 19.04.2021; TJ-AM – ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO AOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID Nº Associação dos Delegados de Policia do Pará - ADEPOL-PA,
bem como,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE Sindicato dos Delegados de Policia do Estado do Pará
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ – ADEPOL-PA
e pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 31849724, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, reformando a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, para determinar sua fixação com base nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, considerando o valor da causa de R$ 9.450.000,00., nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizado pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ e ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ (ADEPOL-PA)
em face do
ESTADO DO PARÁ e do IGEPREV.

Em síntese, a ADEPOL e o Sindicato alegam que a Emenda Constitucional nº 103/2019 teria promovido ampla reforma no sistema de Previdência Social, autorizando os entes federativos a instituírem alíquotas de contribuição progressivas para seus Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

Em decorrência dessa alteração, o Estado do Pará sancionou a Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020. Dessa forma, o art. 84, inciso I, do referido diploma legal teria majorado a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos civis de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento), impactando diretamente os vencimentos dos Delegados de Polícia, desde abril de 2020.

Ocorre que tal aumento representaria ônus financeiro significativo e agravaria a situação de perda salarial existente dos Delegados de Polícia no Estado do Pará, o que já teria sido discutido na Ação nº 0852341-12.2019.814.0301 na qual a categoria já teria sofrido a supressão de um reajuste de 3% (tres por cento) previsto na Lei nº 8.802/2018. Somados, os prejuízos representam uma redução salarial de aproximadamente 6% (seis por cento) em um curto período, assim, afetando gravemente servidores que exercem atividade essencial e de alto risco.

Diante disso, as entidades ajuizaram a demanda para pleitear a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o Estado do Pará suspendesse a aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) e restabelecesse o desconto da contribuição previdenciária no patamar de 11% (onze por cento) sobre a remuneração dos Delegados de Polícia Civil, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, a total procedência da ação para confirmar a tutela de urgência e declarar em definitivo a ilegalidade da alíquota, em observância ao princípio da isonomia.

A ação tramitou regularmente até a apreciação do mérito (ID 18742386), o
Juízo
rejeitou todas as preliminares suscitadas e julgou improcedente a demanda. Outrossim, arbitrou sucumbência por equidade em desfavor das Entidades, ora requerentes, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Insatisfeito, o
IGEPREV
interpôs
Apelação Cível
(ID 18742404) para sustentar em suas razões recursais a flagrante violação ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil ao passo que a sentença, ao fixar os honorários por apreciação equitativa em um valor ínfimo, ignorou a norma cogente que estabelece critérios objetivos e percentuais para causas em que a Fazenda Pública é parte e onde o proveito econômico é perfeitamente mensurável.

Defende que o diploma processual é inequívoco ao determinar, em seu art. 85, § 2º e § 3º, que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública equivale ao valor da causa, que representa a economia gerada pela manutenção da legalidade da alíquota previdenciária. Portanto, a fixação de honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) representaria um percentual ínfimo e desrespeitoso.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar tão somente esta parte da sentença atacada.

Após intimados, a ADEPOL e o Sindicato dos Delegados apresentaram
contrarrazões
ao recurso para pugnarem pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o
Ministério Público
requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e provimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida no capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais para arbitrá-los no mínimo possível dos percentuais nas faixas estabelecidas no art. 85, § 3º do Código de Processo Civil (CPC) sobre o valor da causa, respeitado o escalonamento lecionado no §5º do mesmo dispositivo, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme tema repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Face ao acórdão, a
ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ – ADEPOL-PA
opôs
embargos de declaração
de ID nº 32365498, para sustentar a existência de omissão no julgado, quanto ao requerimento de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, visando assegurar o exercício do direito de sustentação oral, o qual não foi apreciado pela Relatoria, tendo o julgamento ocorrido em ambiente virtual sem manifestação sobre o pedido formulado.

Alega que tal circunstância configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade do julgamento e a realização de novo julgamento com garantia da prerrogativa processual.

O
IGEPREV
apresentou
contrarrazões
aos embargos sustentando que os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo o recurso utilizado apenas para tentar rediscutir o mérito e reformar a decisão, o que não é permitido nessa via. Afirma que o julgamento enfrentou adequadamente as questões relevantes, estando devidamente fundamentado. Defende que o inconformismo da parte com o resultado não caracteriza vício do art. 1.022 do CPC e cita precedentes do STJ no sentido de que embargos não servem para reexame da causa. Requer, assim, o não provimento dos embargos.

Por sua vez, o
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ,
também opôs
embargos de declaração
de ID nº 32366915, para sustentar a existência de omissões relevantes e nulidades no julgado, quanto: (i) cerceamento de defesa decorrente da ausência de apreciação de pedido tempestivo de retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral; (ii) omissão quanto à natureza meramente estimativa do valor da causa e à inexistência de proveito econômico concreto; e (iii) aplicação automática do Tema 1.076 do STJ, sem a realização do necessário distinguishing diante das peculiaridades do caso concreto.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos opostos pelo Sindicato dos Delegados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A
ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ – ADEPOL-PA
opôs
embargos de declaração
de ID nº 32365498 alegando a existência de omissão no julgado, no que tange ao requerimento tempestivo de retirada do feito da pauta de julgamento virtual.

Da análise dos autos, observa-se que a embargante protocolou, de forma tempestiva, petição (ID 31402459) requerendo expressamente a retirada do feito do plenário virtual, com base em previsão regimental, a fim de exercer o direito à sustentação oral. Contudo, o julgamento foi realizado em ambiente virtual, culminando na prolação do acórdão embargado sem manifestação acerca do referido pedido.

Tal circunstância evidencia omissão relevante, pois o órgão julgador deixou de enfrentar questão processual expressamente suscitada pela parte, cuja apreciação era necessária para a regularidade do julgamento.

O direito à sustentação oral encontra respaldo no art. 937 do CPC e constitui garantia vinculada ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Com efeito, não oportunizar a parte Apelada a apresentar suas razões de defesa por meio de sustentação oral em sessão presencial, implica em evidente violação da ampla defesa, especialmente por ter sido formulado pedido em tempo hábil.

Sobre o tema, em situação assemelhada, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. NULIDADE DO ACORDÃO. INCLUSÃO EM PAUTA PRESENCIAL (OU VIDEOCONFÊNCIA) PARA NOVO JULGAMENTO, COM PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ACOLHIMENTO. ART. 70-B, II, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. ACORDAO ANULADO. INCLUSÃO DO FEITO EM SESSÃO PRESENCIAL / VIDEOCONFERÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2020. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. O julgamento do recurso em sessão virtual, sem possibilitar a sustentação oral pelo advogado da embargante, na forma do art. 70-B, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, viola as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual o acórdão deve ser anulado com o fito de observar-se o art. 1º da Instrução Normativa nº 5/2020, também deste Tribunal.2. Embargos de Declaração acolhidos.

(TJPR - 17ª C.Cível - 0003390-30.2018.8.16.0097 - Ivaiporã - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 19.04.2021)

Assim, configurada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, uma vez que o vício identificado possui potencial para alterar o resultado do julgamento, mediante a invalidação do acórdão proferido sem observância das garantias processuais.

Portanto, das razões expostas, merece acolhimento os embargos de declaração opostos pela ADEPOL-PA.

No que tange aos
embargos de declaração
de ID nº 32366915, opostos pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ
sustentando a existência de omissões relevantes no acórdão, alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido tempestivo de retirada do processo da pauta virtual para viabilizar sustentação oral, bem como omissão quanto à natureza meramente estimativa do valor da causa e à inexistência de proveito econômico, além da aplicação automática do Tema 1.076 do STJ sem a realização do devido distinguishing.

Inicialmente, assiste razão à embargante quanto à ausência de apreciação do pedido de retirada do feito da pauta virtual, formulado tempestivamente com o objetivo de viabilizar sustentação oral.

Da análise dos autos, observa-se que a embargante protocolou, de forma tempestiva, petição (ID 31373990) requerendo a retirada do feito do plenário virtual, com base em previsão regimental, a fim de exercer o direito à sustentação oral. Contudo, o julgamento foi realizado em ambiente virtual, culminando na prolação do acórdão embargado sem manifestação acerca do referido pedido.

Tal circunstância evidencia omissão relevante, pois o órgão julgador deixou de enfrentar questão processual expressamente suscitada pela parte, cuja apreciação era necessária para a regularidade do julgamento.

O direito à sustentação oral encontra respaldo no art. 937 do CPC e constitui garantia vinculada ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Com efeito, não oportunizar a parte Apelada a apresentar suas razões de defesa por meio de sustentação oral em sessão presencial, implica em evidente violação da ampla defesa, especialmente por ter sido formulado pedido em tempo hábil.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para, tão somente, suprir a omissão e a consequente realização de novo julgamento que assegure às partes o exercício da sustentação oral.

No que se refere à suposta omissão acerca da natureza estimativa do valor da causa e da inexistência de proveito econômico, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria ao aplicar os critérios previstos no art. 85 do CPC e ao adotar entendimento alinhado ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a fixação de honorários deve observar, prioritariamente, o valor da condenação, do proveito econômico ou, sendo inviável sua aferição, o valor da causa, vejamos:

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, parágrafo 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença neste capítulo, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos autores/apelados aos patronos dos réus/vencedores sejam calculados em conformidade com os percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, incisos I a V, e § 5º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa (R$ 9.450.000,00):

Art. 85. (...)

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão monocrática que havia rejeitado apelação interposta pelo ente federativo em ação declaratória de extinção de crédito tributário. A sentença de origem havia condenado o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, reduzidos pela metade. O embargante sustenta a necessidade de fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC), em razão do valor elevado da causa, a aplicação do Tema 1255 do STF e o sobrestamento do feito, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se o mero objetivo de prequestionamento autoriza a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, com base no Tema 1076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando os valores da causa ou da condenação são elevados, afastando a alegada omissão.

5. O reconhecimento da repercussão geral do Tema 1255 pelo STF não suspende automaticamente os processos sobre a matéria, inexistindo ordem de sobrestamento.

6. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a contrariedade ao interesse da parte não configura omissão, obscuridade ou contradição, tampouco autoriza embargos de declaração meramente infringentes.

7. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, sendo desnecessária manifestação expressa do órgão julgador sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A decisão fundamentada de forma clara e suficiente não é omissa pelo simples fato de contrariar a pretensão da parte.

3. O prequestionamento da matéria é assegurado pelo art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

(...)

Assim, observa-se que a pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Desse modo, inexistindo vícios quanto aos demais pontos levantados, não há que se falar em efeitos modificativos em relação ao mérito da decisão, limitando-se o acolhimento dos embargos ao saneamento da omissão relativa ao pedido de sustentação oral.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Desse modo, acolho os embargos de declaração do Sindicato, apenas para reconhecer a omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de retirada do processo da pauta virtual para fins de sustentação oral, determinando a realização de novo julgamento com a devida apreciação da prerrogativa processual, mantendo-se incólumes os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA
ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO PARÁ
,
para reconhecer a omissão relativa ao pedido de retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral; declarar a nulidade do julgamento realizado em ambiente virtual, em razão do cerceamento de defesa; determinar a reinclusão do recurso em nova pauta de julgamento, inclusive mediante sustentação oral; reconhecer a nulidade do acórdão de id nº 22768166, ficando prejudicada a análise do mérito
.

E CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELO
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ
,
somente para reconhecer a omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de retirada do processo da pauta virtual para fins de sustentação oral: determinar a reinclusão do recurso em nova pauta de julgamento, inclusive mediante sustentação oral; reconhecer a nulidade do acórdão de id nº 22768166, ficando prejudicada a análise do mérito
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026